Tribunal: TJPA
Processo: 0810326-24.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810326-24.2020.8.14.0000
REQUERENTE: THICIANE BARBOSA PEREIRA

FISCAL DA LEI: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA – DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – AS PROVAS CONCRETAS DOS AUTOS SUBSIDIAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA, EM RAZÃO DE DELIBERAÇÃO REALIZADA EM SESSÃO ANTERIOR, E NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. UNANIMIDADE.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA:
Do que se extrai das provas juntadas nos autos se extrai que em verdade a intimação pessoal da requerente restou infrutífera tão somente em razão desta ter se mudado do endereço contido nos autos, sem realizar a comunicação ao Juízo de Santarém/PA, sobre o seu novo endereço, logo deixando de observar a disposição do art. 367, do CPP. A Certidão que comprova a intimação infrutífera resta contida no Id n. 3829450 – fl. 09.

E, em razão de a requerente não ter sido encontrada por causa atribuível a ela própria, se mostrou escorreita a conduta do Juízo
a quo
em determinar sua intimação por edital, nos termos do que dispõe o art. 392, do CPP.

Outrossim, ressalta-se, por oportuno, que, em que pese o patrono constituído pela autora ter sido intimado da sentença por publicação via Diário Oficial, sua inércia em recorrer da sentença condenatória, por si só, não justifica a nulidade do processo, sobretudo em razão de no ordenamento jurídico brasileiro a regra processual penal ser a de voluntariedade dos recursos. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC n. 588.033/SP; AgRg no HC 521.485/RJ e AgRg no RHC 111241/PE.
PRELIMINAR REJEITADA.

2 - DO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL:
A Seção de Direito Penal, por maioria de votos entendeu, em caráter excepcional, conhecer da presente revisão criminal, ainda que para reexame subjetivo de provas, já que a defesa da ré, durante o processamento da ação principal, deixou transcorrer
in albis
o prazo do recurso de apelação.

3 - DO MÉRITO:

3.1 – DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS:
É improcedente a alegação da requerente, pois o arcabouço probatório dos autos é no sentido de que a ré não teve toda a cautela necessária antes de realizar a conversão, e por conta de sua imprudência ao avançar via preferencial em momento inoportuno, a vítima acabou colidindo com a lateral de seu veículo, e em razão da evolução dos traumas causados à vítima com o impacto esta evoluiu à óbito, restando assim configurado perfeitamente o delito de homicídio culposo no trânsito, logo, não havendo o que se falar em absolvição da ré, ou ainda em configuração do que dispõe o inciso I, do art. 621, do CPP, tudo nos termos da fundamentação expendida no voto condutor.

3 – REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, CONHECIDA A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL E JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
, por maioria de votos pelo
CONHECIMENTO
da presente
REVISÃO CRIMINAL
, vencidos este relator e a Desembargadora-Revisora Rosi Maria Gomes de Farias, e à unanimidade de votos pela
IMPROCEDÊNCIA
desta, termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 25 de janeiro de 2021.

_________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N. 0810326-24.2020.8.14.0000

REQUERENTE:
THICIANE BARBOSA PEREIRA

REQUERIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou a requerente como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 302, da Lei 9.503/97 (homicídio culposo no trânsito), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, além da suspensão da habilitação pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade. Tendo o Juízo
a quo
substituído a pena privativa de liberdade da requerente por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos para entidade filantrópica. Por fim, o Juízo fixou como indenização mínima a ser paga pela requerente à família da vítima a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preliminarmente, alega nulidade ante a ausência de intimação da requerente em relação à sentença condenatória, em razão desta não residir mais no distrito da culpa.

Afirma ainda que o ter conhecimento da Sentença, a Autora constituiu novos patronos, um deles que assina a presente REVISÃO CRIMINAL e, habilitaram-se nos Autos de execução da pena, onde requereram a revogação do mandado de prisão em desfavor da Autora e audiência de justificação, referente à ausência de comparecimento daquela para dar início ao cumprimento de sua pena. A Autora apresentou em Juízo seu total desconhecimento da sentença que lhe fora imposta, bem como por ser médica, teve mudança de endereço para a cidade de Belém/PA e por este fato jamais fora intimada da SENTENÇA.

Diante disso, foi restabelecida a condenação originária imposta à requerente, de pena restritiva de direitos e prestação pecuniária, sendo revogada em definitivo sua prisão, com a devida atualização do endereço da Autora diante do Juízo de Execução Penal.

Pelo que, requer a anulação de todos os atos processuais praticados após a apresentação de memoriais pela defesa anterior da autora, com a ordenação de republicação da sentença de primeiro grau, oportunizando à autora o direito de recorrer da sentença que lhe foi imposta.

No mérito, afirma que o presente caso se amolda à hipótese prevista no art. 621, inciso I, do CPP, em razão de a sentença condenatória ser contrária às evidências dos autos, pois inexistem nos autos comprovação de que o acidente que causou a morte da vítima, ocorrera por culpa da requerente. Acrescenta que em verdade o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima.

Por fim, requer liminarmente, que sejam suspendidos os efeitos e a execução da condenação imposta à autora, até o julgamento final da presente revisão criminal. E, ao final, requer que seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, para que seja a requerente absolvida da acusação que lhe foi imputada.

Certidão de Trânsito em Julgado no Id n. 3829451 – fl. 11.

A petição inicial cumpriu a determinação do art. 250, do RITJPA.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
INDEFERIMENTO
do pleito liminar, e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
da Revisão Criminal, para que seja a requerente absolvida da imputação que lhe é imposta.

Desde já esclareço que o pleito liminar será analisado a quando da análise do mérito, sobretudo em razão de não haver ofensa evidente à lei, que justifique a suspensão dos efeitos da execução.

O presente feito fora submetido a julgamento na 29ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, que se realizou no dia 14 de dezembro de 2020, às 9h, oportunidade na qual me manifestei pelo não conhecimento do pedido por entender ser incabível o reexame subjetivo de provas em sede de revisão criminal.

Todavia, fui vencido em meu posicionamento, juntamente com a Desembargadora-Revisora Rosi Maria Gomes de Farias, tendo os demais pares da Seção de Direito Penal, entendido, em caráter de exceção, pelo conhecimento do feito, já que a defesa da ré deixou transcorrer
in albis
o prazo do recurso de apelação, razão pela qual os autos retornaram à minha relatoria para análise do mérito recursal.

É o relatório, que ora submeto novamente à Douta Revisão, já que necessária a análise do mérito recursal.

Belém/PA
, 14 de janeiro de 2020.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Do que se extrai das provas juntadas nos autos se extrai que em verdade a intimação pessoal da requerente restou infrutífera tão somente em razão desta ter se mudado do endereço contido nos autos, sem realizar a comunicação ao Juízo de Santarém/PA, sobre o seu novo endereço, logo deixando de observar a disposição do art. 367, do CPP. A Certidão que comprova a intimação infrutífera resta contida no Id n. 3829450 – fl. 09.

E, em razão de a requerente não ter sido encontrada por causa atribuível a ela própria, se mostrou escorreita a conduta do Juízo
a quo
em determinar sua intimação por edital, nos termos do que dispõe o art. 392, do CPP.

Outrossim, ressalta-se, por oportuno, que, em que pese o patrono constituído pela autora ter sido intimado da sentença por publicação via Diário Oficial, sua inércia em recorrer da sentença condenatória, por si só, não justifica a nulidade do processo, sobretudo em razão de no ordenamento jurídico brasileiro a regra processual penal ser a de voluntariedade dos recursos. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC n. 588.033/SP; AgRg no HC 521.485/RJ e AgRg no RHC 111241/PE.

Ante ao exposto, diante da contribuição da requerente para a falha de sua citação,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.

DO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Em julgamento anterior me manifestei pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por entender ser incabível o reexame subjetivo de provas em sede de revisão criminal.

Todavia, fui vencido em meu posicionamento, juntamente com a Desembargadora-Revisora Rosi Maria Gomes de Farias, tendo os demais pares da Seção de Direito Penal, entendido, em caráter de exceção, pelo conhecimento do feito, já que a defesa da ré deixou transcorrer
in albis
o prazo do recurso de apelação, razão pela qual passo nesse momento à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, INCISO I, DO CPP)

Ab initio
, entendo não assistir razão à requerente. Explico.

Das provas contidas dos autos, inegável é a prova da
materialidade do crime
, sobretudo, pelo Laudo de Necropsia e Certidão de Óbito (Id n. 3829437 – p. 12-14); Boletim de Acidente de Trânsito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (Id n. 3829438 – p. 03-09 e Id n. 3829439 – p. 01); Laudos nº 149/2013 e 150/2013 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id n. 3829439 – 2-12).

De igual modo resta cristalina a comprovação nos autos que de fato a requerente esteve envolvida no acidente de trânsito que gerou a morte da vítima, e a seguir será demonstrada a configuração da culpa exigida no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Da análise do Boletim de Acidente de Trânsito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (Id n. 3829438 – p. 03-09 e Id n. 3829439 – p. 01), não restam dúvidas de que a vítima se encontrava em via preferencial, sobretudo por se tratar de uma BR (BR 163), enquanto que a ré realizou a travessia de tal preferencial de forma imprudente para realizar conversão visando adentrar na BR 163.

Em que pese não existam testemunhas que tenham presenciado o momento exato da colisão, a análise lógica das narrativas das testemunhas e das provas contidas nos autos, indicam que a ré foi imprudente no momento de sua travessia, pois, mesmo esta tendo afirmado que parou o seu carro antes de realizar a conversão, o que é corroborado pela testemunha Andressa Alencar, restou evidenciado que esta não esperou o melhor momento para a travessia.

Em Juízo a ré afirmou que esperou o momento em que não vinham carros para fazer a conversão, todavia sua narrativa não se coaduna com as demais provas dos autos, pois a testemunha Andressa Alencar, que momentos antes do acidente viu o carro da ré parado para fazer a travessia, logo após a colisão não pode ver o que havia acontecido em razão de ter atravessado em sua frente um caminhão de grande porte.

Ora, se mostra temerário crer que a ré esperou um momento de pista livre para atravessar a preferencial, quando segundos após a colisão passou um carro de grande porte impedindo a visão da testemunha Andressa Alencar, que estava a poucos metros do local do acidente, devendo ainda ser destacado que a vítima colidiu com o carro da ré momentos após esta iniciar a conversão.

Outrossim, a testemunha de acusação Waldinei Castro Leite, que é mototaxista, e costuma transitar pelo local do acidente, afirmou que quem está na Av. Moaçara, tal como estava a ré, tem a total visualização da BR 163, onde transitava a vítima, além de que o mesmo alegou que no horário em que o acidente ocorreu é de grande movimentação, e que na Av. Cuiabá (BR 163) há um declive, logo, consequentemente gera necessariamente um dever de maior atenção e cautela por parte do condutor.

Ademais, todas as testemunhas, bem como a ré, informaram que a visibilidade no dia do acidente estava perfeita, pois se tratava de um dia ensolarado, tendo ainda a própria ré declarado que a via estava sinalizada, no que diz respeito à preferencial de quem está na BR 163.

Há que se destacar ainda, que pela narrativa da testemunha Andressa Alencar, bem como pelo interrogatório judicial da ré que a vítima estava de capacete, e pelo que se extrai das fotos contidas na perícia realizada nos veículos após o acidente (Id n. 3829439 – p. 01 e 06), nota-se que o impacto entre os veículos em si não foi de grande intensidade, o que me leva a crer que a vítima não trafegava em alta velocidade, pois se em alta velocidade estivesse os danos na motocicleta seriam visíveis.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o arcabouço probatório se encaminha no sentido de que a ré não teve toda a cautela necessária antes de realizar a conversão, e por conta de sua imprudência ao avançar via preferencial em momento inoportuno, a vítima acabou colidindo com a lateral de seu veículo, e em razão da evolução dos traumas causados à vítima com o impacto esta evoluiu à óbito, restando assim configurado perfeitamente o delito de homicídio culposo no trânsito.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa das testemunhas de acusação e interrogatório da ré, ambos prestados em Juízo:

WALDINEI CASTRO LEITE (Ids. n. 3829456 e 3829458)
: que o depoente não conhecia a vítima; que o depoente não conhece a ré; que vinha trafegando no sentido bairro-centro quando viu o acidente, no trevo da Moaçara; que deu o retorno, passou do acidente, viu que era um carro e uma motocicleta, a qual estava no solo; que não desceu da moto; que o comentário da população era de que a caminhonete da ré tinha avançado a preferencial; que no local existe placa de sinalização para quem vem da Moaçara; que a caminhonete ia dar o retorno para pegar a avenida Cuiabá; que a motocicleta estava descendo a avenida Cuiabá sentido bairro; que o depoente não sabe informar a velocidade dos veículos; que não sabe informar se antes de atravessar a via a ré parou; que não sabe informar se a acusada prestou socorro;
que as condições climáticas estavam boas
; que o depoente ficou sabendo que dias depois a vítima morreu no hospital; que só ouviu falarem que a acusada tinha avançado a preferencial; que a profissão do depoente é de mototaxista; que tem costume de passar na via onde ocorreu o acidente;
que na avenida Cuiabá (BR 163) tem um declínio
;
que quem vem da avenida Moaçara para pegar a avenida Cuiabá tem a visualização completa
; que já chegou a ver motoqueiros trafegando no acostamento, mas não é costumeiro andarem pelo acostamento; que não tem parada de ônibus as proximidades do acidente; que quando passou no local do acidente era por volta de 13hs;
que o movimento no horário do acidente é bem intenso, pois é o horário que as pessoas vão almoçar.

JUCILANE DA SILVA AQUINO (Ids n. 3829460 e 3829461)
: que conhecia a vítima; que a depoente vinha com o mototaxista sentido centro; que ao adentrar na Moaçara viu a multidão de gente e passaram pelo acidente e param; que não desceram da moto; que o pessoal que estava no local do acidente, falaram que a acusada tinha avançado a preferencial; que não indicaram a velocidade que os veículos empregavam;
que as condições de clima eram boas
; que o sentido é de quem desce a avenida; que acredita que a preferência é de quem está na Av. Cuiabá (BR 163); que a vítima faleceu sete dias após o acidente; que a ré estava no local; que não chegou a conversar com a ré; que as condições da via eram normais; que tinha bastante pessoas em torno do acidente; que ouviu as pessoas falarem que a acusada avançou a preferencial; que não desceu da moto; que não parou porque conhecia a vítima; que parou no local por curiosidade; que a ré não apresentava sinais de embriaguez; que quando chegou ao local do acidente a vítima estava dentro do SAMU; que não ouviu falar que alguém estivesse em alta velocidade.

ANDRESSA ALENCAR (Ids n. 3829462 e 3829565):
que não conhecia os envolvidos no acidente; que no dia dos fatos desceu de um ônibus e escutou um barulho e foi até o local para ver o que havia acontecido; que logo após o barulho correu para ver, todavia, passou um carro grande que a impediu de enxergar o ocorrido; que em seguida a depoente avistou a vítima jogada ao solo; que avistou a acusada; que a vítima estava caída na rotatória; que não conseguiu visualizar o ocorrido após o impacto, pois passou um caminhão grande impedindo a sua visão; que a acusada estava atravessando a Cuiabá;
que a vítima estava trafegando na Av. Cuiabá (BR 163)
, que não existe sinalização indicando de quem era a preferencial; que não sabe como precisar a velocidade da motocicleta da vítima; que a caminhonete parou antes de atravessar, e pode ver que a ré estava parada quando ainda estava no ônibus, pouco antes de descer; que no dia do acidente o clima estava ensolarado; que o horário do acidente foi por volta de 13h que a vítima não faleceu na hora; que a depoente foi quem acionou o SAMU; que a depoente foi a primeira a chegar no local do acidente; que os envolvidos não apresentavam sintomas de terem ingerido bebida alcoólica; que a acusada afirmou para depoente que não tinha avistado a vítima;
que a vítima estava de capacete
; que as pessoas que estavam passando pararam no local do acidente; que quando chegou no local ainda não tinha ninguém; que ninguém chegou a ver de fato como aconteceu o acidente; que a acusada estava indo para Belterra; que acha que a colisão foi dentro da rotatória; que a acusada permaneceu no local; que a ré permaneceu no local; que no local já teve muitos acidentes parecidos;
que a ré travessou a Av. Cuiabá
; que não ouviu o depoimento da acusada; que o corpo estava próximo da motocicleta; que não ouviu comentários que a acusada trafegava em alta velocidade.

THICIANNE BARBOSA PEREIRA – RÉ (Ids n. 3829566; 3829568 e 3829570)
: que por volta das 13:00 da tarde estava indo para Belterra para fazer atendimento; que há mais de dois anos faz esse trajeto; que parou na Moaçara e esperou passar o trânsito; que depois que deu para fazer conversão a interrogada fez conversão
; que já estava no acostamento na entrada da rotatória
; que só sentiu o impacto; que não sabia o que havia acontecido; que parou o carro dentro da rotatória; que desceu do carro e a vítima estava caída do lado da moto; que a vítima estava sem capacete e estava sangrando muito no rosto; que foi ligar para o SAMU só que os populares já estavam ligando; que ficou no local; que a polícia rodoviária chegou junto com o SAMU; que apreenderam o carro; que a depoente teve que ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência; que ao sair da delegacia foi até o hospital; que deixou o número do telefone para a família caso precisassem de qualquer coisa; que depois recebeu a intimação de que iria responder por um processo;
que a motocicleta bateu do lado dianteiro direito
; que na hora do acidente não viu capacete;
que falaram que a vítima estava de capacete
; que possuía CNH desde 2008; que no dia do ocorrido estava bem quente; que não havia nada que pudesse atrapalhar a visão da interrogada; que não viu a vítima nem a velocidade que esta empreendia; que parou na primeira rotatória, antes de atravessar a pista, e quando viu que não vinha nenhum carro, atravessou a pista para fazer a conversão na segunda rotatória, foi quando sentiu o impacto da batida já no início da segunda rotatória; que parou por causa da colisão; que no hospital deixou o número do telefone para a família entrar em contato caso precisassem de outra coisa; que aguardou que a família entrar em contato; que sete dias depois recebeu a intimação; que ninguém comentou a velocidade da moto; que não sabe se a motocicleta iria entrar na rotatória ou o percurso que esta estava fazendo; que somente ouviu as pessoas dizendo que a vítima estava na Av. Cuiabá sentido Belterra; que na época do acidente fazia anos que a depoente fazia o mesmo trajeto; que na internação o hospital pediu colchão de casca de ovo e fraldas; que a interrogada comprou e já deixou; que em nenhum momento a família da vítima procurou a depoente; que na via há sinalização, antigas, mas tem; que no horário do acidente não tem muita movimentação; que permaneceu no local e foi levada na delegacia pra fazer o B.O.

Por fim, reitero que o presente caso se trata de uma excepcionalidade, haja vista incabível o reexame subjetivo de provas em sede de revisão criminal, todavia, mesmo após a reanálise do arcabouço probatório, me convenço de que o Juízo
a quo
andou bem em condenar a ré pelo delito de homicídio culposo no trânsito no presente caso, pois a sentença condenatória encontra amparo nas provas contidas nos autos, logo, não havendo o que se falar em absolvição da ré, ou ainda em configuração do que dispõe o inciso I, do art. 621, do CPP, tudo nos termos da fundamentação suso delineada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
, em razão de deliberação realizada em sessão anterior, e no mérito a
JULGO IMPROCEDENTE
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 25 de janeiro de 2021.

Des. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 26/01/2021